Tribunal: TJDFT
Processo: 0752173-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752173-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: HEITOR GOUVEIA NUNES, GILDENE GOMES FEITOSA GOUVEIA REQUERIDO: G10 URBANISMO S/A DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por HEITOR GOUVEIA NUNES e GILDENE GOMES FEITOSA GOUVEIA (autores/apelantes), em face de sentença (Id. 22123123 - pp. 14/16) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação intitulada “Ação Judicial de Distrato de Compromisso de Compra e Venda” (Processo no 0721539-11.2020.8.07.0001), acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e extinguiu o feito nos seguintes termos: “Diante do exposto, acolho a preliminar de convenção de arbitragem e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil vigente. Diante da sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho exigido e o curto prazo de duração da demanda (artigo 85, § 2 o, do Código de Processo Civil). Fica suspensa, contudo, a exigibilidade de tais encargos, porque concedida a gratuidade judiciária aos autores.” (Id.. 22123123 - p. 16) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de antecipação da tutela de urgência ajuizada por HEITOR GOUVEIA NUNES e GILDENE GOMES FEITOSA GOUVEIA em desfavor de G10 URBANISMO S/A, partes qualificadas. Narra na inicial que em 15/12/2018 as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no valor de R$ 174.078,98 (cento e setenta e quatro mil, setenta e oito reais e noventa e oito centavos), de forma parcelada, estando os autores adimplentes com sua obrigação. Informam que não possuem mais interesse em CONSTRUIR sua residência no referido loteamento, tendo procurado a requerida para realizar o distrato do instrumento particular de compromisso de compra e venda, mas diante da a abusividade das cláusulas contratuais impostas aos requerentes pela requerida, cuja proposta impõe a retenção de 51% (cinquenta e um por cento) dos valores pagos, não restou outra alternativa senão buscar o Judiciário. Em decorrência, postulam em tutela de urgência: a) declarar a inaplicabilidade da Lei n. 13.786/18 ao contrato; b) declarada a nulidade da Cláusula Décima Quinta - Da Cláusula Compromissória, afastando-se a sua incidência para reconhecer o direito dos Requerentes à inafastabilidade da jurisdição, declarando-se o foro de domicílio dos Requerentes, Brasília-DF; c) suspender, a partir da data de ajuizamento da presente ação, o pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como de taxas condominiais e impostos incidentes sobre o imóvel e demais encargos incidentes; ou a autorização para consignação judicial das parcelas vincendas. No mérito, pedem: d) sejam deferidos os pedidos formulados na presente ação para: d.1) que seja efetivado o distrato do presente compromisso de compra e venda, declarando-se abusiva a proposta apresentada pela Requerida, a qual indica percentual de retenção equivalente a 51% (cinquenta e um por cento) dos valores pagos pelos Requerentes, totalizando um montante abusivo no valor de R$ 29.917,69 (vinte e nove mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos), atualizado até 18 de junho de 2020. d.2) que seja reduzida equitativamente a Cláusula Penal, para percentual compatível com a função social do contrato, propondo-se, para tanto, o percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos até junho de 2020; d.3) que seja retirada a taxa de fruição, uma vez que o terreno não é edificado e, portanto, jamais foi usufruído pelos Requerentes, sob pena de violação dos dispositivos legais e da jurisprudência colacionada; d.4) seja a Requerida compelida a restituir os valores devidos aos Requerentes em parcela única, sob pena de violação dos dispositivos legais destacados; e) seja deferido os benefícios da justiça gratuita aos Requerentes. Foram anexados documentos à inicial. O pedido de tutela de urgência restou parcialmente deferido para suspender a exigibilidade das futuras prestações referentes ao instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes em epígrafe, e seus consectários, assim como para determinar que a demandada se abstenha de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que se vencerem a partir da presente antecipação de tutela. (ID67783637). Foi concedida a gratuidade da justiça à parte autora (ID71924126). Citada por edital, a parte ré apresentou contestação (ID74916146), acompanhada de documentos, na qual argui, preliminarmente, a incompetência deste juízo sob o fundamento de que as partes entabularam cláusula compromissária de arbitragem, o que afasta a competência deste juízo para resolver o litígio. No mérito, sustenta, em síntese, que o contrato pactuado entre as partes não possui qualquer abusividade, que a retenção da porcentagem de 23% (vinte e três por cento) está arrazoado com a legislação pátria, onde na recente Lei Federal n° 13.786/2018 (“Lei do Distrato”), prevê que em caso de resolução contratual, podem ser descontados o montante de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Pugna, por fim, pela extinção do feito sem resolução de mérito e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos articulados na inicial. Sobreveio réplica (ID76347045) da parte autora rechaçando as preliminares arguidas e pugnando pela procedência dos pedidos. Não houve pedido de produção de outras provas. É o relatório do necessário. Decido.” (Id.. 22123123 - pp. 14/15) Em sua petição (Id. 22122693– pp. 1/40), os autores, ora peticionantes, informam que a causa de pedir está vinculado ao fato dos autores terem firmado em 10/10/2018, instrumento particular de compromisso de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em terreno, lote vazio, situado à Quadra 04, Lote 05, Residencial Jardim de Versailles, com área total de 300,00 m2, Matrícula Geral n. R1-61.107 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, à época no valor de R$ 174.078,98 (cento e setenta e quatro mil, setenta e oito reais e noventa e oito centavos) Noticiam que os requerentes têm cumprido integralmente com seu compromisso todos os meses, conforme declaração de quitação emitida pela Administração do Residencial Jardim de Versailles em 18/06/2020. Narram que não possuem mais interesse em construir sua residência no aludido loteamento. Aduzem que após procurarem a parte requerida com o objetivo de realizarem o distrato, esta encaminhou ao autores memorial de cálculo, no qual propôs a retenção de 23% (vinte e três por cento) sobre os valores pagos como Cláusula Penal pela resilição contratual, acrescido de uma taxa de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao mês sobre o valor do contrato do contrato pela "fruição" do imóvel, impondo, assim, uma retenção de 53% (cinquenta e três por cento) dos valores pagos. Alegam que, no decorrer do trâmite processual, foi deferida medida liminar, na qual o juízo a quo suspendeu “a exigibilidade das futuras prestações referentes ao instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes em epígrafe, e seus consectários, assim como para determinar que a demandada se abstenha de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que se vencerem a partir da presente antecipação de tutela” (Id. 22123126 - p. 26). Defendem que, com a extinção do feito sem resolução de mérito, a referida liminar perdeu a eficácia. Informa que, em razão da aludida liminar, os pagamentos das prestações vincendas encontram-se suspensos desse 14/07/2020. Aduzem que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, poderá acarretar a inscrição dos nomes dos requerentes nos cadastros de inadimplentes. Argumentam que a suspensão da cobrança dos encargos contratuais, não acarreta prejuízo à requerida, vez que o imóvel em questão foi colocada à disposição desta, podendo exercer de maneira plena o exercício dos poderes inerentes à propriedade. Destacam que, mesmo após a publicação da decisão liminar, a ré continua repetidamente efetuando cobranças aos requerentes. Sustentam que, além do contrato entabulado entre os litigantes tratar-se de um contrato de adesão, não há visto destacado em relação à cláusula compromissória de arbitragem (Cláusula Décima Quinta), já que as assinaturas foram apostas em todas as páginas do pacto firmado (Id. 22123118 - pp. 37/49). Enfatizam que, segundo o entendimento do Col. STJ, a cláusula arbitral não prevalece quando o consumidor procura a via judicial para a solução de litígios. Alegam que, apesar de todas as alegações realizadas na petição inicial, o juízo de origem não as analisou, incidindo, assim, no artigo 489, §1o, IV, do CPC. Aduzem a não aplicação da Lei no 13.786/2018, ao argumento de que na época da assinatura do contrato (10/10/2018) a citada norma legal não estava vigente. Asseveram que, além da requerida ter inserido cláusulas resiliatórias extremamente abusivas em desfavor dos requerentes, a parte ré abusou da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Defendem a procedência da ação, de forma que seja reduzida o percentual previsto a título de cláusula penal para 10% (dez por cento) dos valores pagos, e seja afastada a taxa de fruição cobrada pela parte requerida. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Em suma, por esses motivos, pede a atribuição do efeito suspensivo ao apelo interposto nos autos da ação intitulada “Ação Judicial de Distrato de Compromisso de Compra e Venda”, de forma que seja suspensa a eficácia da sentença proferida na aludida ação até o julgamento da apelação interposta pelos ora peticionantes, mantendo, assim, os efeitos da liminar que suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais e seus consectários legais, bem como que determinou que a requerida se abstenha de incluir os requerentes em cadastros de proteção ao crédito. É o relatório. DECIDO. Excepcionando a regra de que o recurso de apelação possui efeito suspensivo (art. 1.012, CPC), encontra-se a hipótese retratada nesta petição, qual seja, sentença que acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VII, do CPC (art. 1.012, III, CPC). Nesses casos, pode a parte interessada postular pela concessão do efeito suspensivo por meio de requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Nos estritos termos do §4o do art. 1.012 do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano ou de difícil reparação”. No caso em apreço, analisando os elementos probatórios contidos nos autos, tenho, ao menos em uma análise perfunctória das peças que instruem a petição, por relevante a argumentação do requerente, vez que, conquanto conste no comando sentencial que restou demonstrado o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 4o da Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/1996), verifico que, além do suposto visto destacado se referir apenas as rubricas dos requerentes, igualmente apostas em todas as páginas do contrato firmado entre as partes (Id. 22123118 - pp. 37/49), o artigo 51, inciso VII, do Código do Consumidor prevê que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produto que determinem a utilização compulsória da arbitragem. Em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, observo que este também encontra-se presente, haja vista que, caso seja mantida os efeitos da r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, a medida liminar que suspendeu a exigibilidade das futuras prestações referentes ao instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes em epígrafe, e seus consectários, assim como determinou que a demandada se abstenha de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que se vencerem a partir da citada decisão (Id. 22123126 - pp. 25/27), perderá sua eficácia. Desse modo, ainda que os demais pontos suscitados pelos requerentes na presente petição demandem uma cognição própria do mérito do recurso de apelação, certo é que, além das alegações da parte peticionante, por ora, permitirem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a manutenção dos efeitos do comando sentencial têm aptidão de causar prejuízos aos autores/peticionantes. Portanto, tenho que há elementos mínimos suficientes para, em um juízo prévio e não exauriente, conferir ao apelo o pleiteado efeito suspensivo. Com esses fundamento, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da r. sentença proferida na ação intitulada “Ação Judicial de Distrato de Compromisso de Compra e Venda” (Processo no 0721539-11.2020.8.07.0001) até julgamento da apelação ou ulterior deliberação deste juízo. Preclusa esta decisão, aguardem-se os autos do apelo, os quais deverão ser associados a esta Petição. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora